Tribunal: TJDFT
Processo: 0744333-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744333-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de produção antecipada de provas, determinou que o réu/agravante apresente diversos documentos referentes ao período compreendido entre 01/01/2007 e 21/06/2017. O agravante alega, em síntese, que é cabível o presente agravo de instrumento e é possível a análise de matérias de ordem pública, como a existência de coisa julgada, o não cabimento do pleito de produção antecipada de provas, a ausência de interesse de agir da agravada e a prescrição da sua pretensão. Todavia, não cabe agravo contra decisão que defere a produção antecipada de provas, in verbis: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator